Tribunal: TJMT
Processo: 0001095-22.2015.8.11.0046
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 171678/2016
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DESMATAMENTO DE RESERVA LEGAL – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - AFASTADAS – APRESENTAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA PETIÇÃO INICIAL – JULGAMENTO ULTRA PETITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se olvide que o julgamento antecipado do mérito é totalmente factível quando o juiz condutor do feito, à vista dos elementos jungidos aos autos, entender não ser mais necessária a produção de outras provas, porque as já carreadas são suficientes para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes a embasá-lo.
A comprovação quanto a autoria do dano ambiental, prescinde de testemunha e perícia, considerando tratar-se de obrigação propter rem, e a anulação do processo por tal fundamento, requer a comprovação de prejuízo, em observância ao princípio pas de nulitté sans grief,
Nos termos do art. 23 da CF/88, a responsabilidade em proteger o meio ambiente é comum a todos os entes federados, de modo que a atuação supletiva do órgão estadual afastar qualquer alegação de omissão do município
Consoante prescreve o art. 492 do CPC/17 “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. Se revela ultra petita, a sentença que condena a parte a apresentação de LAU, quando não houve pedido expresso na inicial.
Recurso parcialmente provido.

APELANTE(S):
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação Civil Pública n. 1095-22.2015.811.0046, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o demandado a recuperação da área de reserva legal degradada e ao pagamento de indenização pelos danos ambientais, além da obrigação de fazer consubstanciada na apresentação da Licença Ambiental Única – LAU-, do imóvel rural - Sítio União.
Nas razões recursais, a fls. 88/96 - CD-Rom - , o apelante arguiu em preliminar, o cerceamento de defesa, sustentando a imprescindibilidade da instrução processual, notadamente a necessidade de produção de provas testemunhal e pericial. Alega, ainda, a violação aos artigos 141 e 492 do CPC/15, em razão do julgamento extra petita, quanto à obtenção da Licença Ambiental Única – LAU, junto ao órgão ambiental.
Sustenta, outrossim, a necessidade de inclusão do município de Comodoro/MT, no polo passivo da lide.
Ao arremate, pede pelo provimento do recurso de apelação para o fim de anular a sentença recorrida.
Contrarrazões a fls. 99/110, rechaçando os termos da sentença e postulando pelo provimento parcial do apelo quanto a exclusão da obrigação da apresentação da licença ambiental única.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, pronunciou-se pelo provimento parcial da apelação (fls. 11/14).
A fl. 19, a relatora originária – Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, determinou a comprovação pelo apelante, da sua incapacidade financeira para recolher as custas recursais, cuja decisão foi reiterada por este magistrado a fl. 25, todavia, sem êxito.
Sem embargo, compulsando os autos, verifica-se que o autor, ora apelante, é assistido pela Defensoria Pública na origem, o que faz presumir a sua incapacidade financeira para arcar com os custos do processo, razão pela qual defiro-lhe a gratuidade nesta instância.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação civil pública deflagrada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Manoel Rodrigues dos Santos, na qual, após relatar a ocorrência de supostas violações e danos ambientais em área de reserva legal pertencente ao imóvel rural denominado – Sítio União, no município de Comodoro, consistente em provocar desmatamento, incêndio e queimadas, requereu a condenação do demandado à recuperação da área degradada e ao pagamento de indenização por danos ambientais.
O juízo a quo julgou procedente a pretensão inicial e condenou o requerido a reparação integral dos danos ambientais causados a reserva legal degradada, assim também, ao pagamento de indenização pelos danos materiais ao meio ambiente, além da obrigação de providenciar a Licença Ambiental Única do imóvel rural, vejamos:
[...] Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido Albino Ferreira dos Santos a:
a) Providenciar a licença ambiental única (LAU), da Fazenda em questão, junto à SEMA/MT, apresentando-a nos autos;
b) Reparar integralmente os danos ambientais causados na área de reserva legal degradada, equivalente a 4,00 hectares, mediante a elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada, devendo, de imediato, apresenta-lo ao Órgão Ambiental Competente (SEMA) para aprovação;
c) Aprovado o plano, que cumpra as normas legais e regulamentares, bem como as exigências e prazos legais fixados pelo órgão ambiental e/ou constantes do plano técnico de recuperação de área degrada;
d) Pagamento de indenização dos danos ambientais, a ser quantificado em liquidação de sentença, o qual será revertido em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Comodoro.
Fixo o prazo de 60 dias para cumprimento das medidas determinadas, tudo sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), revertida em prol do Fundo Especial de Reparação dos Direitos Difusos.
Determino ainda que seja oficiada a SEMA, para que promova rotineira fiscalização no local, objetivando constatar o efetivo cumprimento da ordem judicial, comunicando a esse Juízo eventuais violações, visando apurar a multa diária [...].

Inconformado, insurge-se, o demandado, ora apelante, alegando, preliminarmente, o cerceamento de defesa. No seu entender, o julgamento antecipado da lide, sem a oportunidade de produção de provas testemunhal e pericial, cerceou-lhe o direito de comprovar que não é o autor do dano ambiental e a extensão do impacto ambiental.
1.Cerceamento de defesa
Deveras, não se olvide que o julgamento antecipado do mérito é totalmente factível quando o juiz condutor do feito, à vista dos elementos jungidos aos autos, entender não ser mais necessária a produção de outras provas, porque as já carreadas são suficientes para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes a embasá-lo.
No caso dos autos, a farta prova documental produzida, sobretudo os Autos de Infração n. 140792 (fl. 34), Inspeção n. 6464 (fl. 36), Termo de Embargo/Interdição n. 119065 (fl. 35) e o Relatório Técnico de Inspeção n. 67/4oCIA/BPMPA/CESP/14 (fls. 30/32), corroboram a exploração de vegetação localizada em área de reserva legal e encosta de morro, o que dispensa a produção de qualquer outro elemento de prova, notadamente a inquirição de testemunhas, que pouco poderiam contribuir para a solução do conflito, uma vez que o objetivo é comprovar fatos controvertidos e relatar a respeito de fatos relevantes, o que, no caso, pouco acrescentaria a resolução da lide, já que a comprovação quanto a autoria do dano ambiental, prescinde de testemunha e perícia, considerando tratar-se de obrigação propter rem, e a anulação do processo por tal fundamento, com certeza, incorreria em entrave a demanda, e manifesto prejuízo às partes.
Como se sabe a anulação de decisão por cerceamento, requer a comprovação de prejuízo, em observância ao princípio pas de nulitté sans grief, não demonstrado no caso.
A propósito:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: NECESSIDADE DA EXATA METRAGEM DA ÁREA – LAUDO CONCLUSIVO, PRECISO E ELUCIDATIVO DA QUESTÃO – MANUTENÇÃO DA PROVA PERICIAL - RECURSO DESPROVIDO E EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO RATIFICADA A SENTENÇA.
1. A ausência de manifestação da Apelante quanto um mero ato de perito judicial, por si só, não configura ato capaz de ensejar cerceamento de defesa e, por consequência, anular a sentença de primeiro grau, uma vez que à parte foi-lhe dada oportunidade para participar de toda a produção de prova pericial.
[...]
4. Ausência de manifestação da Apelante acerca de um mero ato pericial, sem qualquer demonstração e comprovação de prejuízo à parte, não torna a perícia nula ou a decisão judicial proferida posteriormente, em observância ao princípio pas de nulitté sans grief.
5. Preliminar rejeitada.
[...]8. Recurso de Apelação DESPROVIDO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICADA a sentença. (N.U 0021328-26.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 20/03/2019).
Diante disso, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Quanto à inclusão do Município de Comodoro, não prospera, já que não se verifica do auto de infração, qualquer conduta omissiva ou comissiva do ente municipal no desmatamento perpetrado, além disso, não restou caracterizada a omissão estatal na repressão da conduta ilícita, tanto que houve a lavratura do competente auto de infração. Como se sabe, nos termos do art. 23 da CF/88, a responsabilidade em proteger o meio ambiente é comum a todos os entes federados, de modo que a atuação supletiva do órgão estadual afastar qualquer alegação de omissão do município.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR.POLUIÇÃO SONORA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL, URBANÍSTICO E SANITÁRIO. DEVER COMUM DE FISCALIZAÇÃO. ARTIGOS 1o E 17 DA LEI COMPLEMENTAR 140/2011. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO.
[...]
6. Em resumo, ao regular a proteção do meio ambiente, o ordenamento jurídico brasileiro conferiu a todos os entes federativos o dever-poder de polícia ambiental, que inclui tanto a competência de fiscalização, como a competência de licenciamento, faces correlatas, embora inconfundíveis, da mesma moeda, as quais respondem a regime jurídico diferenciado. Para aquela, nos termos da Lei Complementar 140/2011, vigora o princípio do compartilhamento de atribuição (= corresponsabilidade solidária), daí a irrestrita prerrogativa do autor da ação de demandar judicialmente contra um, contra alguns ou contra todos os co-obrigados. Para esta, em sentido diverso, prevalece o princípio da concentração mitigada de atribuição, mitigada na acepção de não denotar centralização por exclusão absoluta, já que, com frequência, responde mais a intento pragmático de comodidade e eficiência do que à falta de poder/interesse/legitimidade de outras esferas federativas.
7. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a União, os Estados, o Distrito Federal e Municípios compartilham, em pé de igualdade, o dever de fiscalizar administrativamente a poluição e a degradação ambiental, competência comum que se acentua nos casos de atividades e empreendimentos não licenciados. "No que tange à proteção ao meio ambiente, não se pode dizer que há predominância do interesse do Município. Pelo contrário, é escusado afirmar que o interesse à proteção ao meio ambiente é de todos e de cada um dos habitantes do país e, certamente, de todo o mundo" (REsp 194.617/PR, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 1o/7/2002, p. 278). Em sentido assemelhado: "Não há falar em competência exclusiva de um ente da federação para promover medidas protetivas. Impõe-se amplo aparato de fiscalização a ser exercido pelos quatro entes federados, independentemente do local onde a ameaça ou o dano estejam ocorrendo. O Poder de Polícia Ambiental pode - e deve - ser exercido por todos os entes da Federação, pois se trata de competência comum, prevista constitucionalmente. Portanto, a competência material para o trato das questões ambiental é comum a todos os entes. Diante de uma infração ambiental, os agentes de fiscalização ambiental federal, estadual ou municipal terão o dever de agir imediatamente, obstando a perpetuação da infração" (AgInt no REsp 1.532.643/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/10/2017). Na mesma linha: AgRg no REsp 1.417.023/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 25/8/2015; REsp 1.560.916/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 9/12/2016; AgInt no REsp 1.484.933/CE, Rel.Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 29/3/2017.
8. Finalmente, para a caracterização da infração sonora - modalidade de poluição que afeta ou pode afetar a saúde, a tranquilidade, o descanso e o bem-estar em geral -, irrelevante que a reclamação provenha de uma só pessoa ou vizinho, ou mesmo que inexista qualquer reclamação. Em vez de número de afetados ou reclamantes, a fita métrica da poluição sonora se expressa tão somente em juízo objetivo e formal sobre o cumprimento, ou não, dos padrões e limites exigidos.
9. Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp 1676465/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 30/10/2019)

Logo, a preliminar não comporta acolhimento.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - JULGAMENTO EXTRA PETITA)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Segundo o apelante, a condenação imposta quanto a elaboração de licença ambiental única da propriedade rural foi ultra petita, por não constar do pedido inicial.
Segundo ensinamentos do processualista Fredie Didier Júnior acerca da decisão extra petita, verbis:
“ Diz-se extra petita a decisão que (i) tem natureza diversa ou concede ao demandante coisa distinta da que foi pedida, (ii) leva em consideração fundamento de fato não suscitado por qualquer das partes, em lugar daqueles que foram efetivamente suscitados, ou (iii) atinge sujeito que não faz parte da relação jurídica processual(...) (DIDIER JÚNIOR, Fredie”. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. ‘Curso de Direito Processual Civil’. Volume2. Editora Podium. 4a Edição. Pág. 315).

De fato, no caso em pauta, a ação civil pública não demandou o réu para que providenciasse a licença ambiental única da propriedade rural junto ao órgão ambiental estadual, nada obstante, o juízo a quo o condenou a obter a LAU, o que evidencia, decisão extra petita, a ensejar em nulidade quanto ao ponto, por condenar a parte em quantidade superior a requerida, consoante determina o art. 492 do CPC/15, in litteris:
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Destarte, compete ao magistrado analisar somente os pedidos delimitados nos autos, sob pena de incorrer em indesejado julgamento extra ou ultra petita.
Assim, deve ser extirpado do decisum objurgado a matéria relacionada à condenação do recorrente a apresentação da LAU, uma vez que não houve pedido nesse sentido na inicial, em que pese ser exigência legal a todos os proprietários que desenvolvam atividades que empregam recursos naturais ou que possam causar algum tipo de poluição ou degradação ao meio ambiente.
Em caso análogo, assim se pronunciou esta Segunda Câmara de Direito Público, vejamos:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRELIMINARES: 1) AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AJUIZAMENTO DA AÇÃO NECESSÁRIO PARA SE ALCANÇAR A TUTELA PRETENDIDA – INTERESSE PROCESSUAL CONSTATADO; 02) PRESCRIÇÃO – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL - IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – DEGRADAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE CULPA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – IRRELEVÂNCIA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE O ANTIGO E ATUAL PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR – APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 623 DO STJ – DEVER DE REPARAR A ÁREA DEGRADADA CONSTATADO – INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA PELO DANO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO NESSE SENTIDO NA INICIAL – JULGAMENTO ULTRA PETITA – INDENIZAÇÃO AFASTADA – APELANTE VENCIDO NA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE SEU PATRONO (ART. 85 DO CPC ) – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Quando o ajuizamento da ação for necessário para se alcançar a tutela pleiteada, qual seja, dar início ao procedimento de restauração do dano ambiental ocorrido na propriedade rural do requerido, não há que se falar em ausência de interesse processual da parte autora.
A ação que visa a reparação do dano ambiental não está sujeita à prescrição. Precedentes do STJ.
Demonstrada a ocorrência de dano ambiental substanciado no desmatamento de área considerada de preservação permanente, sem licença outorgada pelo órgão ambiental competente, torna-se imperiosa sua reparação.
Conforme entendimento pretoriano disposto na Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".
Deve ser extirpado do decisum objurgado a matéria relacionada à condenação do requerido ao pagamento de indenização pecuniária pelo dano ambiental praticado, quando não houve pedido nesse sentido na inicial.
[...]
O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais, doutrinas e/ou jurisprudências em que baseiam sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito (N.U 0001132-44.2009.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)

Assim sendo, em razão do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença a quo a fim afastar a condenação do apelante à apresentação de licença ambiental única do imóvel rural, uma vez que não há pedido expresso nesse sentido na exordial.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR